Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido nos embargos à execução.
2. O pedido consistia na renegociação do débito, reconhecimento de excesso de execução e revisão dos contratos que originaram o título executivo.
3. A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados diretamente em R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor da causa é de R$ 702.205,39, o que, em regra, atrairia a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e do STF admite, em situações excepcionais, a fixação direta do valor dos honorários, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A demanda apresenta baixa complexidade e tramitou por menos de 11 meses, o que justifica a fixação de valor inferior ao percentual legal, evitando condenação excessiva.
8. A aplicação automática do Tema 1.076 do STJ pode gerar distorções, sendo necessário distinguir o caso concreto da tese firmada.
9. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa resultaria em condenação no valor de R$ 70.220,53, desproporcional diante da absoluta falta de complexidade da matéria e do trabalho desenvolvido.
10. A interpretação sistemática do art. 85 do CPC, à luz dos princípios constitucionais, autoriza a fixação direta do valor dos honorários no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação direta do valor dos honorários advocatícios é admissível em hipóteses excepcionais, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A aplicação do Tema 1.076 do STJ deve ser ponderada à luz das circunstâncias do caso concreto, evitando condenações desproporcionais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7/6/2022; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21/2/2022; STJ, EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 6/9/2023.